Tribunal: STF
Processo: Pet 8090
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. AGRAVOS REGIMENTAIS. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA A 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE EM RELAÇÃO À COMPETÊNCIA DA REFERIDA VARA FEDERAL. PRECEDENTES. FATOS RELACIONADOS À TRANSPETRO. CRIMES SUPOSTAMENTE COMETIDOS POR PARLAMENTARES NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL. PROVIMENTO DOS AGRAVOS REGIMENTAIS PARA DETERMINAÇÃO DA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE, PARA SUPERVISÃO DO INQUÉRITO E ANÁLISE SOBRE NULIDADE OU CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS EM CASO DE EVENTUAL RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.



    1. O fato de a polícia judiciária ou o Ministério Público Federal denominarem determinadas apurações como fases da Operação Lava Jato, a partir de uma sequência de investigações sobre crimes diversos, não se sobrepõe às normas disciplinadoras de competência. Precedente: INQ 4.130 QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2016.



    2. A competência não pode ser definida a partir de um critério temático e aglutinativo de casos atribuídos aleatoriamente pelos órgãos de persecução e julgamento, como se tudo fizesse parte de um mesmo contexto, independente das peculiaridades de cada situação.



    3. A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério de determinação, de modificação ou de concentração da competência.



    4. Os elementos de informação trazidos pelo colaborador a respeito de crimes que não sejam conexos ao objeto da investigação primária devem receber o mesmo tratamento conferido à descoberta fortuita ou ao encontro fortuito de provas.



    5. A prevenção não é critério primário de determinação da competência, mas sim de sua concentração, tratando-se de regra de aplicação residual.



    6. O estabelecimento de um juízo universal para a apuração de desvios envolvendo vantagens indevidas pessoais ou a partidos políticos viola a garantia do juiz natural.



    7. No caso em análise, as investigações deflagradas contra os recorrentes estão relacionadas a supostos crimes cometidos no âmbito da Transpetro. Os recorrentes exerciam mandatos parlamentares e os alegados atos ilícitos ocorreram em Brasília.



    8. Provimento dos agravos regimentais para reconhecer a competência da Justiça Federal no Distrito Federal, com a determinação da imediata remessa dos autos para supervisão do inquérito e eventual manifestação sobre a nulidade ou convalidação dos atos processuais, em caso de eventual recebimento da denúncia pelo Juízo incompetente.